Tribunal: TJES
Processo: 0000935-11.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-11.2019.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVESTRE ALVESIO FURLAN
APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
SUPORTE CONTÍNUO DE ENFERMAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. COMPATIBILIDADE COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Autor,
visando à
reforma de sentença que julgou improcedente pedido para compelir a Recorrida à prestação de serviços de internação domiciliar, em regime de 24 horas por dia, incluindo suporte contínuo de enfermagem. O Recorrente argumenta que a ausência de perícia médica configura cerceamento de defesa, haja vista a divergência entre laudos apresentados por médicos do plano de saúde e o laudo do médico assistente do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar:

(i) se o indeferimento da prova pericial requerida pela Recorrida caracteriza cerceamento de defesa, considerando que o magistrado fundamentou a decisão com base nos elementos documentais já existentes e na ausência de previsão contratual para o serviço pleiteado; e

(ii) se o serviço de internação domiciliar integral, tal como requerido pelo Recorrente, possui previsão contratual e corresponde ao quadro clínico do paciente.

III. Razões de decidir

3. O sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado indeferir a produção de provas que considere protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que haja fundamentação adequada (STJ, AgInt no AREsp n. 2.225.910/RS).

No presente caso, não se verifica cerceamento de defesa,
pois a prova não foi requerida pel
o Autor/Recorrente, e
a prova documental constante dos autos mostrou-se suficiente para
formar o convencimento do juízo
a quo.

4.
O contrato firmado entre as partes prevê
que os cuidados gerais (higiene íntima, banho, troca de fralda) são responsabilidade do cuidador do beneficiário, sendo o suporte técnico de enfermagem restrito a procedimentos específicos previstos em visitas. O serviço contínuo de internação domiciliar,
pretendido
pelo Recorrente, não está coberto pelo contrato, e a Recorrida tem monitorado periodicamente o quadro clínico do beneficiário, adequando os serviços prestados conforme a evolução do caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial, quando fundamentado e baseado na suficiência de elementos documentais, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. O plano de saúde não está obrigado a custear serviços de internação domiciliar integral sem previsão contratual, cabendo ao cuidador a responsabilidade por cuidados gerais do paciente conforme contrato firmado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.225.910/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000935-11.2019.8.08.0023

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
SILVESTRE ALVESIO FURLAN

RECORRIDO : UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

MAGISTRADO :

DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente alega que, havendo divergência entre os laudos do médico assistente do paciente e dos médicos do plano de saúde, o indeferimento da produção da prova pericial médica configura cerceamento de defesa.

Pois bem.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“inexiste irregularidade no indeferimento de prova pericial, quando constatada a suficiência dos elementos de convicção já produzidos.”
(AgInt no AREsp n. 2.225.910/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.)

No caso, o ora Recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, pretendendo, em síntese, que a Recorrida
preste
serviços de
internação domiciliar
,
disponibilizando
suporte de enfermagem/técnico de enfermagem diariamente (24 horas por dia, 7 vezes por semana).

Examinando os autos, verifico que, ao ser intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o
Autor/Recorrente permaneceu inerte
, conforme certidão de fl. 195 verso.

A produção da prova pericial foi requerida exclusivamente pela Requerida/Recorrida, e visava a demonstrar que
“o serviço de assistência do
mi
ciliar prestado ao Requerente está de acordo co
m
o quadro cl
í
nico do mesmo, e que não te
m
indica
çã
o para internaç
ã
o domiciliar.
” (fl. 195)

O juízo
a quo
indeferiu a produção da prova pericial, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] em razão da ausência de demonstra
ç
ão de previsão contratual para o fornecimento do servi
ç
o pleiteado, ou seja, a prova, necessária ao julgamento de mérito, é meramente documental, razão pela indefiro o peido de prova pericial. [...]” (fl. 196)

Nesse contexto, não verifico a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

D
O SERVIÇO PRETENDIDO PELO RECORRENTE.

O Autor/Recorrente pretende que a Recorrida seja compelida a
prestar
serviços de
home care
na forma de
internação domiciliar,

incluindo a
disponibilização de suporte de enfermagem/técnico de enfermagem diariamente (24 horas por dia, 7 vezes por semana), para a realização das
atividades
descritas no laudo de f
ls
. 17/18, quais sejam:

(i) banho de leito;

(ii) higienização oral;

(iii) aspiração de secreções de via aérea alta e cavidade oral;

(iv) troca de fraldas;

(v) administração de dieta via gastrostomia;

(vi) administração de medicações via gastrostomia;

(vii)
c
uidados co
m
o dispositivo de gastrosto
m
ia; e

(viii) troca de decúbito a cada 2 horas para evitar
úl
ceras de press
ã
o.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, o Autor/Recorrente vem sendo assistido pela Unimed Domiciliar desde 02.07.2019, na modalidade média complexidade.

Segundo a Recorrida, o serviço disponibilizado é compatível com o quadro clínico do paciente e, atualmente, compreende:

(i) visita médica mensal;

(ii) visita de enfermeiro mensal;

(iii) nutricionista bimestral;

(iv) telemonitoramento mensal;

(v) fisioterapia respiratória três vezes por semana; e

(iv) fonoterapia uma vez por semana.

A Recorrida demonstrou, ainda, que, periodicamente, o quadro clínico do Recorrente é reavaliado, visando a acompanhar eventuais modificações e promover os ajustes
correspondentes
nos serviços prestados.

Ademais,
a cobertura d
o serviço pretendido - suporte de enfermagem/técnico de enfermagem diariamente (24 horas por dia, 7 vezes por semana), para a realização das
atividades
descritas no laudo de f
ls
. 17/18
– não tem previsão contratual.

Por outro lado, n
os termos da cláusula
8, do contrato firmado entre as partes, os
"cuidados gerais ao beneficiário (higiene Intima, ba
n
ho, tr
o
ca de fralda entre outros), devem ser realizadas pelo cuidador do beneficiário. A equipe
de técnicos de enfermagem será
designada apenas para atender a prescri
ç
ão relacionada a visita do dia, podend
o
estes sere
m
executados apenas quando interfere
m
no procedimento a ser rea
li
zado"
(fl. 52 verso).

As atividades em referência, por configurarem cuidados gerais com o paciente, devem ser realizadas por um cuidador, familiar do paciente ou contratado pela família, não estando amparadas pelo plano de saúde contratado.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)